Tribunal: TJES
Processo: 5001931-82.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001931-82.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENARIO BARBOSA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS POR FATO DO SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. PARTE REQUERIDA QUE SEQUER JUNTOU O CONTRATO AOS AUTOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA PARTE AUTORA. JULGOU PROCEDENTE AINDA O PEDIDO CONTRAPOSTO PARA DETERMINAR A RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR EM TESE DEPOSITADO PARA A PARTE AUTORA CONFORME TED EXISTENTE NOS AUTOS. RECURSO NO SENTIDO DA REFORMA DO JULGADO, PARA FINS DE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE TODO O TRANSTORNO CAUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÕES NOS AUTOS QUE REVELEM AS TENTATIVAS DE RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O PROBLEMA COMO PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS, E-MAILS, DENTRE OUTROS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE TER SIDO MAJORITARIAMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.